Tribunal: TJDFT
Processo: 0728861-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA, MARCIA BALBI CAZARIN COSTA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração (ID 56240740) implicará na modificação do julgado, intimem-se os embargados para manifestarem, querendo, no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator